Tribunal: STJ
Processo: 1525320-07.2022.8.26.0228
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2181032 - SP (2024/0427388-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WELLINGTON GUSTAVO ARRUDA LUIZ
ADVOGADOS
: EDUARDO SAMOEL FONSECA - SP297154
ARISTON PEREIRA DE SÁ FILHO - SP355664
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
ARI DANTRACCOLI NETO - SP500799
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CAMILA GOMES DAMASCENO
ADVOGADOS
: GILNEY BATISTA DE MELO - SP299638
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUIÇÃO DE
VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em que se pleiteia a restituição de veículo apreendido em posse de terceiro
transportando substância entorpecente.
2. O Tribunal de origem negou o pedido de restituição do veículo, alegando ausência de
decisão sobre o perdimento do bem nas instâncias anteriores.
3. A agravante alega urgência na restituição do bem, destacando a necessidade do veículo
para fins pessoais e comerciais, e argumenta que o condicionamento da restituição ao
trânsito em julgado viola o direito à propriedade e a individualização da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial deve ser reformada para permitir a restituição do veículo apreendido,
considerando a ausência de decisão sobre o perdimento do bem nas instâncias anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática foi mantida, pois a parte agravante não apresentou argumentos
novos ou suficientes para alterar a compreensão anteriormente firmada.
4. A questão do perdimento do bem ainda não foi definitivamente resolvida, cabendo ao
juiz de primeiro grau decidir sobre a situação, conforme o artigo 63 da Lei n.o 11.343
/2006.
Documento eletrônico VDA47630784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 437f51a2-71d5-453a-876c-b0cc0928203f

5. A manutenção da decisão agravada é necessária para evitar supressão de instância e
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A decisão sobre o perdimento de bens apreendidos deve ser
expressa pelo juízo de primeiro grau. 2. A ausência de decisão sobre o perdimento
impede a restituição do bem antes do trânsito em julgado."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 63.
STJ, AgRg no AREsp 2.261.376/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47630784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 437f51a2-71d5-453a-876c-b0cc0928203f

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2181032 - SP (2024/0427388-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: WELLINGTON GUSTAVO ARRUDA LUIZ
ADVOGADOS
: EDUARDO SAMOEL FONSECA - SP297154
ARISTON PEREIRA DE SÁ FILHO - SP355664
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
ARI DANTRACCOLI NETO - SP500799
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CAMILA GOMES DAMASCENO
ADVOGADOS
: GILNEY BATISTA DE MELO - SP299638
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUIÇÃO DE
VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, em que se pleiteia a restituição de veículo apreendido em posse de terceiro
transportando substância entorpecente.
2. O Tribunal de origem negou o pedido de restituição do veículo, alegando ausência de
decisão sobre o perdimento do bem nas instâncias anteriores.
3. A agravante alega urgência na restituição do bem, destacando a necessidade do veículo
para fins pessoais e comerciais, e argumenta que o condicionamento da restituição ao
trânsito em julgado viola o direito à propriedade e a individualização da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47630774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:19
Código de Controle do Documento: f420e081-aa17-4c76-b37d-07932da65dba

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial deve ser reformada para permitir a restituição do veículo apreendido,
considerando a ausência de decisão sobre o perdimento do bem nas instâncias anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática foi mantida, pois a parte agravante não apresentou argumentos
novos ou suficientes para alterar a compreensão anteriormente firmada.
4. A questão do perdimento do bem ainda não foi definitivamente resolvida, cabendo ao
juiz de primeiro grau decidir sobre a situação, conforme o artigo 63 da Lei n.o 11.343
/2006.
5. A manutenção da decisão agravada é necessária para evitar supressão de instância e
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A decisão sobre o perdimento de bens apreendidos deve ser
expressa pelo juízo de primeiro grau. 2. A ausência de decisão sobre o perdimento
impede a restituição do bem antes do trânsito em julgado."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 63.
STJ, AgRg no AREsp 2.261.376/SP, Rel. Min. Reynaldo
Jurisprudência relevante citada:
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24.04.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAMILA GOMES
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls.
DAMASCENO
702-706).
A agravante requer a reforma da decisão recorrida, alegando contrariedade ao
artigo 63 da Lei no 11.343/2006 e violação ao direito à propriedade e individualização da
pena. Assim, solicita a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, a
submissão do agravo à Quinta Turma para apreciação colegiada, além da intimação da
data da sessão de julgamento para realização de sustentação oral (fls. 721-728).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47630774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:19
Código de Controle do Documento: f420e081-aa17-4c76-b37d-07932da65dba

VOTO
Conforme dispõe o art. 258 c/c o art. 21-E, § 2o, do RISTJ, o agravo
regimental destina-se a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal,
motivo pelo qual caberia à parte recorrente impugnar os fundamentos que levaram ao não
conhecimento do recurso especial.
No caso concreto, o Tribunal de origem negou o pedido de restituição do
veículo à proprietária Camila Gomes Damasceno, o qual foi apreendido enquanto estava
na posse do marido da recorrente, Wellington, que transportava aproximadamente 200 kg
de maconha.
A questão foi devidamente enfrentada pela decisão monocrática, limitando-se
a parte a trazer os mesmos argumentos já refutados anteriormente, sem apresentar razões
suficientes para invalidar a decisão recorrida.
Esta Corte, em decisão monocrática, decidiu por não conhecer do recurso
especial, posto que não pode examinar a questão neste momento, sob pena de supressão
de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Observo que o juiz sentenciante indeferiu o pedido de restituição do bem, mas
não se pronunciou sobre seu perdimento na sentença, deixando a discussão para ser
solucionada após o trânsito em julgado da condenação. O Tribunal de origem decidiu
pelo indeferimento do pedido da terceira interessada, por não caber tal análise no
julgamento da apelação do réu. Assim, não houve decisão quanto ao perdimento do bem
nas instâncias anteriores.
A agravante argumenta a urgência da restituição do bem, destacando a
necessidade do veículo para o transporte dos filhos menores e para a manutenção do
estabelecimento comercial. Ainda, acrescenta que o condicionamento da restituição do
bem ao trânsito em julgado viola o direito à propriedade e a individualização da pena,
que deve ser aplicada exclusivamente ao culpado.
Dessa forma, entendo que a questão ainda não foi definitivamente resolvida.
Caberá, assim, ao juiz de primeiro grau decidir a situação, sendo imprescindível que haja
uma manifestação expressa do juízo sobre o perdimento dos bens apreendidos, conforme
o artigo 63 da Lei n.o 11.343/2006 (AgRg no AREsp n. 2.261.376/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/4/2023
18/4/2023
Assim, após o trânsito em julgado, os autos deverão retornar à origem para
que a questão seja decidida, restando à defesa ainda a possibilidade de ajuizar ação de
restituição perante o juiz da 19a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Documento eletrônico VDA47630774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:19
Código de Controle do Documento: f420e081-aa17-4c76-b37d-07932da65dba

Haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47630774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:19
Código de Controle do Documento: f420e081-aa17-4c76-b37d-07932da65dba

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0427388-4
REsp 2.181.032 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00035825220238260050 15253200720228260228 35825220238260050
3582522023826005015253200720228260228
3582522023826005015253200720228260228502412022 502412022
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CAMILA GOMES DAMASCENO
ADVOGADOS
: GILNEY BATISTA DE MELO - SP299638
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: WELLINGTON GUSTAVO ARRUDA LUIZ
ADVOGADOS
: EDUARDO SAMOEL FONSECA - SP297154
ARISTON PEREIRA DE SÁ FILHO - SP355664
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
ARI DANTRACCOLI NETO - SP500799
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WELLINGTON GUSTAVO ARRUDA LUIZ
ADVOGADOS
: EDUARDO SAMOEL FONSECA - SP297154
ARISTON PEREIRA DE SÁ FILHO - SP355664
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
ARI DANTRACCOLI NETO - SP500799
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: CAMILA GOMES DAMASCENO
ADVOGADOS
: GILNEY BATISTA DE MELO - SP299638
FABIO AUGUSTO RIBEIRO ABY AZAR - SP405864
MARCOS RODOLFO ARAÚJO SÁ - SP409909
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
C542245485254890434230@
2024/0427388-4 - REsp 2181032 Petição : 2025/0038775-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:53:09
Código de Controle do Documento: 0E99DA9D-79A5-4DB1-A5E6-F9762A7FA6BB

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0427388-4
REsp 2.181.032 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485254890434230@
2024/0427388-4 - REsp 2181032 Petição : 2025/0038775-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:53:09
Código de Controle do Documento: 0E99DA9D-79A5-4DB1-A5E6-F9762A7FA6BB